Tribunal: TJDFT
Processo: 0716101-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716101-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL (SUREC) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF pela qual, nos autos de mandado de segurança 0702933-44.2021.8.07.0018 impetrado contra ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indeferida a expedição de certidão negativa de débito, decisão nos seguintes termos: “Vistos etc. Tendo em vista a decisão do Plenário do STF sobre o assunto, recentemente, em 24 de fevereiro de 2021, no julgamento da ADI no 5429 e do RE no 1287019 (Tema no 1.093 da Repercussão Geral), foi declarada a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/ 2015, do CONFAZ, e assentou a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora. Na apreciação do Recurso Extraordinário acima aludido, submetido ao regime da repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’. Assim ficou o dispositivo do v. Acórdão da Suprema Corte: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade ‘da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora’, vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’, vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Como se vislumbra, imprescindível se aguardar a publicação do v. Acórdão para se saber com detalhamentos as modulações determinadas pela Corte de Justiça. Temerário deferir ou indeferir uma liminar ou até proferir sentença, neste momento, porquanto poderia estar em desacordo com o julgado. Ademais, o v. Acórdão, em seu inteiro teor, deverá ser brevemente publicado e disponibilizado. Neste sentido, é imperiosa a indicação objetiva da data para a exceção da modulação dos efeitos postos pelo col. STF: a) o dia do julgamento – 24/02/2021; b) o dia da divulgação da ata do julgamento – 03/03/2021 ou; c) aquele da publicação do v. Acórdão. Desta maneira, seria temerário deferir ou indeferir uma liminar ou até proferir sentença, neste momento, porquanto poderia estar em desacordo com o julgado. Ademais, o v. Acórdão, em seu inteiro teor, deverá ser brevemente publicado e disponibilizado. Ademais, e existência de débito acima de 1 milhão de reais, por si só inviabiliza o deferimento da liminar em sede de mandado de segurança, salvo depósito prévio e em dinheiro, modo pelo qual a indefiro. Assim, ante ao exposto, forte nas razões, suspendo o processo até a publicação do inteiro teor do v. Acórdão julgado no STF no Tema 1.093. Publicado o v. Acórdão, deverão as partes se manifestarem no prazo de 10 dias, dando andamento ao feito. A omissão da parte autora decorrido este prazo, levará à extinção do processo sem resolução do mérito. Intime-se a parte autora, a autoridade coatora, o Distrito Federal e o Ministério Público para tomarem desde logo ciência desta decisão. Intimem-se” – ID 91103994 do processo originário, grifos no original. Nas razões recursais (ID 25807735), SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA, ora agravante, alega que “a medida judicial de cobrança de DIFAL-ICMS, tal como perpetrada em desfavor da Agravante, em 15/01/2021, através de execução fiscal (Processo no. 0702174-86.2021.8.07.0016), perdeu completamente o objeto, posto alcançada pela declaração de inconstitucionalidade das normas legais emanadas do Distrito Federal, relativas a instituição do mencionado tributo” (ID 25807735, p. 6). Afirma que “a publicação da Ata de Julgamento é instrumento suficiente para produzir efeito as decisões relativas a declaração de inconstitucionalidade de normas instituidoras de tributos” e que “a não apresentação e/ou a ausência da certidão negativa e/ou positiva com efeito de negativa impede a Agravante, de participar de certames licitatórios e, inclusive, de receber a remuneração contratada pela execução de serviços prestados nos contratos públicos” (ID 25807735, p. 9). Sustenta que “está sendo indevidamente impedida pela SEFAZ-DF de obter a sua certidão negativa, sob a alegação de ser devedora dívida de DIFAL-ICMS, cuja legislação de constituição e cobrança do tributo já foi declarado inconstitucional pelo Col. STF, conforme decisão acima destacada, de efeito vinculante e eficácia erga omnes, desde a publicação da Ata de Julgamento, ocorrida em 03/03/2021” (ID 25807735, p. 12). Argumenta que “está a preste[s] de não ter renovado seu contrato de prestação de serviços, tal como firmado com o DETRAN-DF, conforme oficio anexo, o que constituirá em manifesto transtorno as operações do referido órgão e graves prejuízos e de difícil reparação às atividades da própria Agravante” (ID 25807735, p. 12). Afirma ainda que “tem-se que obter a Certidão Negativa e/ou a Certidão Positiva com efeito de Negativa, d. v., constitui direito líquido e certo da Agravante à obtenção de certidões em repartições públicas (Constituição da República, Art. 5o, Incisos XXXIV), ainda que mediante a concessão de medida liminar ou de tutela de urgência” (ID 25807735, p. 12). Requer, ao final: “( ) a suspensão e/ou reforma imediata da r. decisão agravada, e, na forma, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para deferir liminar determinando a d. Autoridade Agravada que emita a certidão negativa de débito e/ou certidão positiva com efeito de negativa de débito, ante a indevida cobrança de débitos tributário de DIFAL-ICMS, manifestamente inconstitucional, conforme assim decidido pelo Plenário Col. STF, suspendendo, consequentemente a ordem administrativa que obsta a obtenção desse documento pela Agravante, em manifesta violação ao seu direito líquido e certo, o que vem lhe causando gravíssimos prejuízos e de difícil reparação.” – ID 25807735, p. 13. Preparo recolhido (IDs 25807756-57). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão pela qual indeferida antecipação de tutela, ID 91103994 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em exame perfunctório em sede de cognição sumária, alegações da agravante que não se revestem de plausibilidade necessária para fins de antecipação dos efeitos da tutela requerida. O mandado de segurança impetrado na origem data de 7/5/2021 (ID 91098828 do processo originário), deve se submeter à modulação proposta na ata de julgamento do Tema 1.093/STF. Conforme relatado, indeferido na origem o pedido liminar, bem definida a imprescindibilidade de se aguardar a publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal referente ao Tema 1.093 “para se saber com detalhamentos as modulações determinadas pela Corte de Justiça”, bem fixado que “imperiosa a indicação objetiva da data para a exceção da modulação dos efeitos postos pelo col. STF: a) o dia do julgamento – 24/02/2021; b) o dia da divulgação da ata do julgamento – 03/03/2021 ou; c) aquele da publicação do v. Acórdão”, e, por isto, a conclusão de que “seria temerário deferir ou indeferir uma liminar ou até proferir sentença, neste momento, porquanto poderia estar em desacordo com o julgado. Ademais, o v. Acórdão, em seu inteiro teor, deverá ser brevemente publicado e disponibilizado”. De outra parte, bem definido na decisão agravada, que a “existência de débito acima de 1 milhão de reais, por si só inviabiliza o deferimento da liminar em sede de mandado de segurança, salvo depósito prévio e em dinheiro”. Isto o que define o art. 7o da Lei 12.016/2009: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: ( ) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. ( )” E não se mostra desarrazoado o segundo fundamento (que se prestou ao indeferimento da pretensão liminar) ao se considerar que as CDAs (IDs 8100055 e 8100063 do processo 0702174-86.2021.8.07.0016) somam R$ 1.304.765,66 (um milhão trezentos e quatro mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), não tendo sido apresentada qualquer garantia (caução ou depósito). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Em seguida, ao Ministério Público. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora